Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO INFOJUD INFRUTÍFERA. OFÍCIO AO INSS. IDENTIFICAÇÃO DE FONTE DE RENDA. VERBAS ALIMENTARES. INUTILIDADE. A fase de cumprimento de sentença tem por objetivo a satisfação integral do débito e se desenvolve no interesse do credor. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilita ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que não impliquem em violação a direitos e garantias fundamentais. Não obstante seja possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra de impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG), se a pesquisa realizada ao sistema INFOJUD restou infrutífera, havendo informação sobre a não realização da declaração de imposto de renda, a expedição de ofício ao INSS, para a identificação de eventual fonte de renda, revela-se medida desprovida de utilidade.